Tribunal: TJES
Processo: 0014282-89.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014282-89.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPIRITO SANTO SERVICOS GERAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE SÚMULA 240/STJ –
EXTINÇ
Ã
O MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O apelante, pessoalmente intimado, deixou de praticar diligência que lhe competia por período superior a trinta dias, quedando-se inerte mesmo diante da advertência de extinção do feito por abandono.

2.
A possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono resta amparada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
ESPÍRITO SANTO SERVIÇOS GERAIS E OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, c/c artigo 771, único, ambos do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença está em desacordo com o disposto no art. 485, §1º do CPC e com a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014282-89.2011.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÍRITO SANTO SERVIÇOS GERAIS E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
ESPÍRITO SANTO SERVIÇOS GERAIS E OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, c/c artigo 771, único, ambos do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença está em desacordo com o disposto no art. 485, §1º do CPC e com a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença com o regular processamento dos autos.

Como visto, cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Vitória, contendo os elementos individualizadores do crédito.

Por meio do despacho carreado no id. 6033083 (pág. 21), o douto magistrado determinou a intimação do exequente para “
em trinta dias, juntar documento que comprove o falecimento do executado, bem como se o óbito ocorreu no transcorrer da ação, sob pena de abandono, na forma do artigo 485, inciso III do CPC
”. E, com a inércia da municipalidade, foi prolatada a sentença ora recorrida.

A respeito da questão, veja-se o que dispõe o Diploma Processual:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III –
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça é de que
“
a
hipótese de abandono tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, deixe de promover os atos e/ou diligências que lhe competiam, e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, acarretará a extinção do feito”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020).

In casu
, como já relatado, todas as premissas se revelam presentes. O apelante, pessoalmente intimado, deixou de praticar diligência que lhe competia por período superior a trinta dias, quedando-se inerte mesmo diante da advertência de extinção do feito por abandono.

A possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono resta amparada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.
1. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. 2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito
. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)

Como visto, a Súmula nº 240 do c. STJ não é aplicável quando não há a triangularização processual.

Cito outros precedentes deste e. Sodalício que se amoldam ao caso dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante a ausência de interesse recursal e o pedido de desistência quanto ao capítulo referente a condenação do município ao pagamento de custas recursais, deixo de conhecer o recurso quanto a esse ponto.
2. Em que pese a alegação da recorrente de que inexiste abandono da causa, vejo que o procedimento previsto em lei foi estritamente observado, uma vez que o fisco foi intimado para juntar a certidão de óbito do requerido, havendo expresso alerta do magistrado sobre o risco de extinção do feito caso assim não procedesse, e cumprido, ainda, o teor do §1º do supramencionado artigo. 3. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)
. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080384373, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Nossa jurisprudência é assente no sentido de que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é plenamente aplicável às ações ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em execuções fiscais. III. A respeito do argumento de que a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, consoante Súmula 240 do STJ, por certo, não é aplicável ao caso, eis que o executado/apelado sequer integrou a lide. IV. Na hipótese, indene de dúvidas quanto a inércia da Fazenda Pública, uma vez que deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador por três vezes seguidas, sem qualquer manifestação, sendo escorreita a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, III, do CPC, eis que a despeito de intimada pessoalmente para impulsionar o feito, por três vezes, inclusive sob a advertência da possibilidade de extinção por abandono, não se manifestou. V. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210048268, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO DA SILVA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO INÉRCIA EXTINÇÃO POR ABANDONO POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1
. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80. 2. Em se tratando de execuções fiscais não embargadas, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090146804, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

Por fim, acrescento que
“no caso em que é noticiada a morte do executado, indispensável é a juntada de certidão de óbito para o prosseguimento da execução. Tal providência é necessária para certificação de que o ajuizamento do pleito precedeu o falecimento, visto que padece do vício de ilegitimidade passiva a execução fiscal ajuizada em face de indivíduo já falecido, sendo impossível, ainda, o redirecionamento ao espólio (STJ, REsp 1.671.855/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 12-09-2017; AgRg no REsp 1.455.517/SC, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210028237, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Descabida a fixação de honorários recursais porquanto não fixada a referida verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/10/2023:

Acompanho o E. Relator.